Tribunal: TJES
Processo: 0018494-08.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018494-08.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTANDELEY SANTOS REIS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com aplicação de penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto e penas de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: Preliminarmente (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa observou as formalidades legais e se eventual nulidade contamina as demais provas; no mérito (ii) apurar se a autoria e materialidade do delito de roubo majorado foram devidamente comprovadas; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância quanto ao corréu; (iv) reavaliar a dosimetria das penas aplicadas, com análise de bis in idem, aplicação de atenuantes e proporcionalidade das sanções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1258, exige o cumprimento das formalidades previstas no art. 226, do CPP para o reconhecimento de pessoas. No caso concreto, a vítima reconheceu os réus por meio de álbum fotográfico com diversas imagens, sem direcionamento ou induzimento, o que foi confirmado por policial civil ouvida em juízo. A autoria, ademais, não se baseou exclusivamente nesse reconhecimento, mas também em prova oral consistente colhida em juízo, incluindo confissões dos acusados e a apreensão do bem subtraído com um deles.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

4.
Quanto ao pedido de absolvição formulado pela defesa
, destaca-se que a materialidade do crime de roubo restou comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de restituição e relatórios policiais. A autoria foi confirmada pelas declarações da vítima e confissões judiciais dos réus, além de depoimento de policial que apreendeu o celular roubado em posse de um dos acusados. A prova produzida é robusta e suficiente para manutenção das condenações.

5.
A tese de participação de menor importância
apresentada pela defesa de
foi rejeitada
, tendo em vista que referido acusado participou de forma ativa e determinante na execução do roubo, simulando portar arma e agredindo fisicamente a vítima com socos e chutes, caracterizando coautoria plena e incidência da majorante do concurso de agentes.

6.
Em relação aos pedidos de redimensionamento das penas
, ressalta-se que na dosimetria da pena foram afastadas as vetoriais referentes à personalidade e às circunstâncias do crime por configurarem
bis in idem
, mantendo-se a culpabilidade negativa em razão da violência física praticada contra a vítima. Aplicada a atenuante da confissão espontânea, e a majorante do concurso de agentes, a pena foi redimensionada para 6 anos e 17 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com 30 dias-multa.

7. Para o outro corréu, foi mantida a vetorial negativa da culpabilidade, afastada a circunstância do concurso de agentes por
bis in idem
, e reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com redução da sanção para o mínimo legal, uma vez que a Súmula 231, do STJ, veda a redução da pena intermediária abaixo do mínimo previsto em lei. Com a aplicação da majorante do concurso de agentes, a pena foi arbitrada em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com 15 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0018494-08.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTANDELEY SANTOS REIS E JOÃO PAULO RIBEIRO GREGÓRIO
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ões
crimina
is
, interpostas por
Estandeley Santos Reis
e
João Paulo Ribeiro Gregório
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, às penas respectivas de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa e de 6 seis anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa.

Nas razões recursais (fls. 183/187), a defesa do acusado “João Paulo” requer o redimensionamento da pena, com a redução da pena base, a aplicação de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea e o reconhecimento da menoridade relativa.

A defesa de “Estandeley”, nas razões de fls. 195/203v, pretende, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, requer a absolvição, por ausência de provas ou, ao menos, o reconhecimento da participação de menor importância, a redução da pena base e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), pela confissão espontânea.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia
17 de janeiro de 2020,
no b
airro Nossa Senhora da Penha,
no município de
Vila Velha, os
acusados,
em comunhão de esforços e previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça (simulação de arma) e violência (socos e chutes na barriga), um aparelho celular Samsung Galaxy J8 da vítima Vanessa Oliveira dos Santos.

Consta que no dia dos fatos, a ofendida estava no quintal de sua casa aguardando um veículo por aplicativo, quando saiu no portão para melhor orientar o motorista, ocasião em que os réus, que passavam pelo local de motocicleta, a abordaram e subtraíram seu aparelho telefônico, fugindo em seguida.

Segundo apurado, “
João Paulo” conduzia a motocicleta, enquanto “Estandeley”, na garupa, abordou a vítima.

A ofendida noticiou os fatos à polícia civil e, através dos dados cadastrais das linhas, foi possível localizar os acusados, sendo “João Paulo” apreendido em 11 fevereiro de 2020, na posse do aparelho, que foi restituído à vítima.

Passo, agora, a análise das teses defensivas, destacando-se, desde logo, que a defesa do apelante “Estandeley” suscitou
preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico
.

A jurisprudência do c. STJ, no
Tema Repetitivo 1258
, firmou entendimento no sentido de que as formalidades do art. 226, do CPP são
obrigatórias
e que a inobservância do rito gera a nulidade do reconhecimento fotográfico.

No caso, à vítima foi mostrado um álbum de fotografias, com as fotos de diversos suspeitos, tendo a ofendida apontado, sem sombra de dúvidas, João Paulo Ribeiro Gregório, como sendo a pessoa que pilotava a moto utilizada para a prática do delito (fl. 19) e Estandeley Santos Reis, como sendo a pessoa que lhe abordou simulando portar arma e a agrediu (fl. 20).

Não bastasse, em Juízo (fl. 143 – mídia), a policial civil Valeska Alexandra Pagani, afirmou que o álbum de fotografia disponível na delegacia contempla diversos elementos, não verificando-se induzimento no reconhecimento.

Assim, não verifico a existência da ilegalidade apontada, devendo ser ressaltado, ainda, que a autoria não se baseou no reconhecimento fotográfico, mas em outras provas produzidas durante a instrução criminal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito,
a defesa de “Estandeley” pleiteia a

absolvição
, por insuficiência de provas, sustentando que as provas estão contaminadas pela nulidade do reconhecimento.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/7), pelos autos de reconhecimento (fls. 19/20), de restituição (fl. 21) e de apreensão (fl. 22), pelo relatório final (fls. 24/28) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

A
autoria
, por sua vez, restou comprovada pelas declarações da vítima na esfera administrativa (fls. 17/18) e em Juízo (fl. 106 – mídia), que confirmaram o relatado na denúncia.

Ao serem ouvidos na esfera judicial (fl. 143 – mídia), ambos os réus reconheceram a prática do delito, afirmando que estavam juntos quando da empreitada criminosa.

Além disso, a policial militar Valeska Alexandra Pagani, ao prestar depoimento na fase judicial (fl. 143 – mídia), afirmou que apreendeu o celular da ofendida com o corréu “João Paulo”, tendo este lhe confessado a prática do crime.

As provas, portanto, são robustas e não deixam dúvida quanto a autoria delitiva.

Com relação ao pedido de reconhecimento da participação de menor importância por parte de “Estandeley”, destaco que referido benefício não se aplica à coautoria (cooperação em atividade principal).

O crime de roubo é majorado exatamente pelo concurso de agentes, e a participação de “Estandeley” (carona que simulou estar armado e agrediu a vítima) foi crucial para a execução do delito, o que afasta a tese de participação de menor importância.

Desse modo,
conservo
a condenação pela prática do crime de roubo majorado.

Com relação

ao
s
pedido
s

de
redimensionamento das penas
, passo a analisar de forma individual, iniciando pelo
acusado “Estandeley”
.

Ao analisar a dosimetria empregada em primeiro grau, verifico que a Magistrada fixou a pena base em 6 anos de reclusão, considerando em desfavor do apelante, a
culpabilidade
(crime praticado contra mulher), os
antecedentes criminais
(condenação anterior aos fatos com trânsito em julgado), a
personalidade
(voltada para o crime, eis que reincidente) e as
circunstâncias do crime
(praticado em concurso de agente), utilizando de elementos que configuram
bis in idem
para fundamentar as duas últimas (personalidade e circunstâncias do delito), razão pela qual as decoto.

Quanto à culpabilidade, embora o simples fato de a vítima de roubo ser do sexo feminino, por si só, não sirva como fundamento, no caso, o grau de reprovabilidade da conduta deve ser considerada elevada, pois, além do acusado simular estar armado, ainda agrediu a ofendida fisicamente com socos e chutes na barriga, de modo que mantenho a vetorial.

Assim, considerando a pena em abstrato e a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, redimensiono a pena base para 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.

Inexistem agravantes a serem consideradas. No entanto, presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, nos termos do pedido da defesa, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a sanção intermediária em 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão.

Presente a majorante do concurso de agentes, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), nos termos do art. 157, § 2º, inc. II, do CP, arbitrando a
pena definitiva
em
6 anos e 17 dias de reclusão
, ante a ausência de causas de diminuição.

Preservo a
sanção pecuniária
em
30 dias-multa
para não incorrer em
reformatio in pejus
, bem como o regime inicial
semiaberto
, em razão da pena aplicada.

Com relação ao
réu “João Paulo”
, observo que a MM.ª Juíza fixou a pena base em 5 anos de reclusão, considerando em desfavor do acusado a
culpabilidade
(crime praticado contra mulher) e as
circunstâncias do crime
(praticado em concurso de agente), utilizando-se de elementos que configuram
bis in idem
para fundamentar esta última (circunstâncias do delito), razão pela qual a decoto, ressaltando que deve ser mantida a exasperação da culpabilidade, pelos mesmos fundamentos acima expostos.

Assim, considerando a pena em abstrato e a presença de uma circunstância judicial desfavorável, arbitro a reprimenda básica em 4 anos e 8 meses de reclusão.

Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, de modo que redimensiono a pena para o mínimo legal de 4 anos de reclusão, ante a vedação da Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, verifico a existência da majorante do concurso de agentes, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), nos termos do art. 157, § 2º, inc. II, do CP, arbitrando a
pena definitiva
em
5
anos e
4 meses
de reclusão
, ante a ausência de minorantes.

A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, reduzo a
sanção pecuniária
para
15 dias-multa
.

Mantenho
o regime inicial
semiaberto
, em razão da pena aplicada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para redimensionar a pena de:

(i)
Estandeley Santos Reis
para 6 anos e 17 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa e

(ii)
João Paulo Ribeiro Gregório
para 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa.

Por fim, mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator
.